Tribunal: TJBA
Processo: 8062005-33.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus nº 8062005-33.2025.8.05.0000 – Comarca de Salvador/BA Impetrante: Niamey Karine Almeida Araújo Impetrante: Vinicio dos Santos Vilas Boas Paciente: Carlos Ernandes Araújo dos Santos Advogada: Dra. Niamey Karine Almeida Araújo (OAB/BA 15.433) Advogado: Dr. Vinicio dos Santos Vilas Boas (OAB/BA 26.508) Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA Processo de 1º Grau: 8156751-84.2025.8.05.0001 Procuradora de Justiça: Dra. Nivea Cristina Pinheiro Leite Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). ALEGATIVA DE DESFUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE MANUTENÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. INACOLHIMENTO. DECISÕES SUFICIENTEMENTE MOTIVADAS. MANUTENÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR LASTREADA ESPECIALMENTE NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA, OBJETIVANDO A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ATUALIDADE DOS MOTIVOS ENSEJADORES DA CAUTELAR IMPOSTA. RÉU QUE PERMANECEU COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INSUBSISTÊNCIA. IMPOSSÍVEL AFERIR-SE, COM GRAU DE CERTEZA, QUE A SITUAÇÃO DO PACIENTE SE MOSTRA MAIS PREJUDICIAL QUE AQUELA RESULTANTE DE EVENTUAL ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I - Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pelos advogados Dra. Niamey Karine Almeida Araújo (OAB/BA 15.433) e Dr. Vinicio dos Santos Vilas Boas (OAB/BA 26.508), em favor de Carlos Ernandes Araújo dos Santos, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 1ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA. II - Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 10/07/2024, sendo concedida liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares, proferida sentença em 01/08/2025, condenando-o à reprimenda de 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, sendo interposto recurso de apelação. III - Alegam os Impetrantes, em sua peça vestibular (ID. 92414856), a desfundamentação da decisão de manutenção da medida cautelar de monitoramento eletrônico, pontuando que “mantém medida cautelar de forma contraditória com o direito de apelar em liberdade – concedido pela própria magistrada – e com base em fundamentação inidônea que se confunde com antecipação de pena“. Aduzem, por fim, ofensa ao princípio da homogeneidade. IV - Informes judiciais (ID. 92994888) noticiam in verbis: “[...] De acordo com os autos, no dia 10 de julho de 2024, por volta das 13h15min, na localidade conhecida como Barreiro, bairro da Boca do Rio, nesta Capital, policiais militares flagraram o paciente trazendo consigo substâncias entorpecentes destinadas à comercialização. Relatam os autos que os policiais foram acionados pela CICOM, em razão de denúncia sobre a prática de tráfico de drogas na região. Ao se deslocarem até o local, avistaram diversos indivíduos, que empreenderam fuga ao perceberem a presença da guarnição. Durante o acompanhamento, um dos suspeitos, posteriormente identificado como o ora paciente, dispensou uma pequena bolsa preta ao notar a aproximação dos policiais. Após a abordagem, foram encontradas drogas em sua posse, bem como no interior da bolsa dispensada. Com o paciente, foram apreendidos 94 (noventa e quatro) pinos plásticos contendo cocaína e a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais). A bolsa dispensada continha 14 (quatorze) porções de maconha e 30 (trinta) pedras de crack. O material apreendido totalizou 46,96g (quarenta e seis gramas e noventa e seis centigramas) de entorpecentes, assim distribuídos, conforme atestou a laudo pericial: - 18,52g (dezoito gramas e cinquenta e dois centigramas) de maconha, distribuídos em 14 (quatorze) porções de tamanhos variadas e embaladas em plástico incolor; - 27,01g (vinte e sete gramas e um centigrama) de cocaína, distribuídos em 94 (noventa e quatro) porções contidas em micro tubos de colorações variadas. - 1,43g (um grama e quarenta e três centigramas) de cocaína, distribuídas em trinta porções de tamanhos variadas, desembaladas e contidas em pote plástico incolor. Consta, ainda, que a autoridade policial expediu Ordem de Missão n.º 17748/2024, objetivando apurar a existência de denúncias e eventuais vínculos do paciente com organizações criminosas atuantes na localidade. Segundo o Relatório de Missão n.º 101/2024/AI-DENARC/PC/BA, o paciente é conhecido como uma das lideranças do tráfico de drogas no bairro da Boca do Rio, sendo apontado como integrante da facção BDM, Bonde do Maluco. Há registros de boletins de ocorrência nos quais o paciente figura como envolvido em crimes de adulteração de sinal identificador de veículo automotor e em delito previsto na Lei Maria da Penha. Registra-se, ainda, a existência da Ação Penal n.º 8088946-51.2024.8.05.0001, na qual se imputa ao paciente, nova conduta tipificada na Lei de Drogas, também cometida na mesma região. II- Em seu interrogatório perante a autoridade policial, o paciente negou a posse das substâncias apreendidas, bem como qualquer vínculo com organizações criminosas. Em juízo, embora tenha continuado a negar a prática de tráfico de drogas, apresentou uma versão divergente dos fatos. Alegou que os policiais teriam encontrado as drogas em um barraco e informou que já havia sido preso, em fevereiro, pela mesma guarnição, no Marback. III - Consta dos autos que foi proferida sentença julgando procedente a denúncia, para condenar o paciente nas sanções do art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006. IV- Em 19 de agosto de 2025, a defesa interpôs recurso de apelação, o qual foi recebido por este Juízo em 01 de setembro de 2025, ocasião em que foi determinada a intimação da defesa para apresentação das respectivas razões. V- As razões recursais foram protocoladas em 03 de outubro de 2025, sendo o Ministério Público intimado, posteriormente, para apresentação de contrarrazões. VI- Atualmente, o processo encontra-se aguardando a manifestação do Ministério Público quanto às contrarrazões recursais. [...]”. Em consulta ao PJE 2º Grau, verifica-se que a Apelação já fora distribuída na segunda instância. V - No que concerne a alegativa de desfundamentação da decisão de manutenção da medida cautelar de monitoramento eletrônico, pontuando que “mantém medida cautelar de forma contraditória com o direito de apelar em liberdade – concedido pela própria magistrada – e com base em fundamentação inidônea que se confunde com antecipação de pena”, esta não merece acolhimento. Da análise das decisões, verifica-se que a Juíza fundamentou adequadamente a manutenção do monitoramento eletrônico ao destacar a gravidade concreta do delito, ressaltando o fato de o paciente responder a outra ação penal em trâmite no mesmo juízo (Processo nº 8088946-51.2024.8.05.0001), além de pontuar sua vinculação à facção criminosa BDM – Bonde do Maluco. Consignou, ainda, a ausência de alteração da situação fática desde a determinação da medida cautelar, o que, a um só tempo, atende ao comando constitucional previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal. VI - Ademais, tendo o réu respondido a toda a ação penal sob monitoramento eletrônico, a superveniência de sentença condenatória, em regra, corrobora a necessidade da manutenção da medida cautelar, especialmente quando inalteradas as circunstâncias que motivaram a imposição inicial. Nesses casos, a Jurisprudência Pátria considera legítima a fundamentação para manutenção do monitoramento eletrônico. VII - Outrossim, embora os impetrantes argumentem que fora concedido “ao réu o benefício de apelar em liberdade” na sentença condenatória, a Juíza de origem em decisão posterior, devidamente fundamentada, indicou a premência da medida e manteve o monitoramento eletrônico. VIII - No que concerne à aventada ofensa ao princípio da homogeneidade, de igual modo, não merece prosperar, uma vez que se mostra impossível aferir, com grau de certeza, mormente quando já existe sentença condenatória, pautada em cognição exauriente, que a situação atual do paciente seria mais prejudicial que aquela constante de eventual acórdão condenatório. IX – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem. X – Ordem conhecida e denegada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8062005-33.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Impetrantes, os advogados Dra. Niamey Karine Almeida Araújo (OAB/BA 15.433) e Dr. Vinicio dos Santos Vilas Boas (OAB/BA 26.508), como Paciente, Carlos Ernandes Araújo dos Santos e, como Impetrado, o Juiz de Direito da 1ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DENEGAR A ORDEM, fazendo-o pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.